Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-07.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600388-07.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600388-
07.2024.6.16.0114, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos prestadores de
contas, Gilberto Marsaro e Nilson Mario Konig, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
condenou ao recolhimento ao órgão partidário do Partido Progressistas de Serranópolis do Iguaçu
da sobra de campanha no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 50, §1º, da
citada Resolução. (de Prestação de Contas Eleitorais dos Requerentes Gilberto Marsaro e Nilson
Mario Konig, que concorreram os cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito, do município de
Serranópolis do Iguaçu/PR, respectivamente, ambos pelo Progressistas - PP, nas Eleições
Municipais de 2024, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que o candidato Gilberto Marsaro
apresentou nota explicativa, referente à doação efetuada por Ivan Luiz Terres, sendo possível
verificar no extrato bancário que houve a devolução de R$6.000,00 (seis mil reais) ao doador,
embora conste o valor da receita recebida como R$15.000,00 (quinze mil reais), o candidato
registrou nas despesas a devolução do valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Pela análise dos
relatórios de receitas e extrato bancário, verifica-se que a devolução do recurso foi após a eleição,
em, 09/10/2024, bem como, conforme declarou o próprio candidato, não houve esta despesa de
R$6000,00 (seis)mil reais, sendo, de fato, uma devolução de receitas, que , no entanto, ocorreu
após o pleito, o caracteriza uma sobra de recursos, conforme artigo 50, da Resolução 23.607/2019).
ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON MARIO KONIG (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILSON MARIO KONIG VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
GILBERTO MARSARO (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILBERTO MARSARO PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417532
18/03/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44417532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.334
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600388-
07.2024.6.16.0114 – Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILBERTO MARSARO PREFEITO
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRENTE: GILBERTO MARSARO
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILSON MARIO KONIG VICE-PREFEITO
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRENTE: NILSON MARIO KONIG
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRIDO: JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
SOBRA
DE
RECURSOS
PRIVADOS.
RECOLHIMENTO
AO
PARTIDO POLÍTICO. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato a prefeito eleito e seu respectivo vice, em Serranópolis do Iguaçu/PR, apresentaram prestação
de contas referente às eleições municipais de 2024.
2. A sentença julgou as contas aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento ao Partido
Progressistas de Serranópolis do Iguaçu da sobra de campanha no valor de R$6.000,00, nos termos do artigo
50, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Opostos embargos de declaração sob a alegação de que o valor foi devolvido ao doador e não poderia ser
depositado na conta partidária, foram estes rejeitados.
4. Interposto recurso eleitoral, com pedido de aprovação das contas sem a necessidade de devolução de
valores.

Num. 44417532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a devolução do valor ao doador supre a obrigatoriedade de recolhimento da sobra de campanha
ao partido político, nos termos do artigo 50, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 50, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que as sobras de campanhas eleitorais
devem ser transferidas ao órgão partidário na circunscrição do pleito.
8. A análise bancária indicou que a devolução ao doador ocorreu após o pleito eleitoral, caracterizando-se
como sobra de campanha.
9. O artigo 21, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica ao caso, pois a doação foi realizada
conforme as exigências legais, não havendo irregularidade que justificasse sua devolução.
10. A jurisprudência deste Tribunal confirma que valores não utilizados em campanha, mesmo quando
devolvidos ao doador, devem ser considerados sobras de campanha e obrigatoriamente destinados ao partido
político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A devolução de valores ao doador não supre a obrigação de recolhimento de
sobras de campanha ao partido político, conforme determina o artigo 50, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, II.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §3º, e 50, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44417532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas apresentada por GILBERTO MARSARO e
NILSON MARIO KONIG, candidato a prefeito eleito, em Serranópolis do Iguaçu/PR, referente às
eleições municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44244988), manifestando-se pela aprovação com ressalvas
das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, nos
termos do artigo 74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (id.
44244994).
A Sentença de id. 44244996 julgou as contas aprovadas com ressalvas, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como condenou-os ao
recolhimento ao órgão partidário do Partido Progressistas de Serranópolis do Iguaçu da sobra de
campanha no valor de R$6.000,00, nos termos do artigo 50, §1º, da citada Resolução.
Os prestadores opuseram Embargos de Declaração (id. 44245003), alegando que o candidato
realizou a devolução do valor recebido assim que identificado, consoante norma prevista no art.
21, § 3º2 , da Resolução 23.607/2019, não sendo possível realizar o depósito para a conta
partidária visto que os valores foram devolvidos ao doador.
A Sentença de id. 44245004 rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra a sentença.
Inconformados, os prestadores interpuseram Recurso Eleitoral (id. 44245011), aduzindo que a
devolução foi prontamente efetuada pelo candidato ao constatar a irregularidade, cumprindo,
portanto, o disposto no art. 21, § 3º1 , da mesma resolução e não sendo possível realizar o
depósito para a conta partidária visto que os valores foram devolvidos ao doador.
Requerem que o recurso seja conhecido e provido, para fins de reformar a sentença para julgar
as contas prestadas como APROVADAS, sem a necessidade de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento (id. 44265500).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 28/11/2024,
data da publicação, e o recurso eleitoral foi interposto em 01/12/2024, dentro do prazo de 3 (três)
dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Sobra de recursos privados:

Num. 44417532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
No mérito, as contas dos recorrentes foram aprovadas com ressalva, mas com determinação de
recolhimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Partido Progressistas de Serranópolis do Iguaçu,
com fundamento no procedimento das sobras de campanha, na forma do art. 50, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, conforme se infere do trecho da sentença:
O candidato Gilberto Marsaro apresentou nota explicativa (id 127525299), referente
à doação efetuada por Ivan Luiz Terres, sendo possível verificar no extrato bancário
que houve a devolução de R$6.000,00 (seis mil reais) ao doador, embora conste o
valor da receita recebida como R$15.000,00 (quinze mil reais), o candidato
registrou nas despesas a devolução do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) (id
127525277). Pela análise dos relatórios de receitas e extrato bancário, verifica-se
que a devolução do recurso foi após a eleição, em, 09/10/2024, bem como,
conforme declarou o próprio candidato, não houve esta despesa de R$6000,00
(seis)mil reais, sendo, de fato, uma devolução de receitas, que , no entanto, ocorreu
após o pleito, o caracteriza uma sobra de recursos, conforme artigo 50, da
Resolução 23.607/2019.
O procedimento referente à sobra de recursos privados está prevista no art. 50, § 1º, da Res. TSE
nº 23.607/2019, que determina:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
Em atendimento à legislação eleitoral, o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral orienta-se
no sentido de que a sobra financeira de valor que não é originário de verba pública deve ser
depositado na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "outros recursos",
nos termos do artigo 50, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEGÍTIMO DOADOR. FALHA FORMAL.
ORIGEM DA RECEITA COMPROVADA. BAIXO VALOR ABSOLUTO E
PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELAS LANÇADAS NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
SOBRAS
DE
CAMPANHA
NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. A omissão de
receita, identificada mediante procedimentos de circularização de dados da Justiça

Num. 44417532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
Eleitoral, é irregularidade grave, pois afeta a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).1.1. No
caso, não restou configurada a omissão, mas mera falha no lançamento do legítimo
doador da receita financeira, tratando-se de falha meramente formal, que não
afetou a análise das contas, mormente porque foi possível confirmar a origem da
doação, que foi realizada em conformidade com o disposto no artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.1.2. Considerando tratar-se de valor inferior a
R$ 1.064,10 e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do
caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.2. A existência de divergência nas informações relativas à
movimentação financeira, quando possível realizar a fiscalização por meio dos
extratos bancários, constitui irregularidade meramente formal, que admite a
aposição de ressalvas.3. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados configura sobra de campanha, que deve ser
registrada na prestação de contas.3.1. Tratando-se, na espécie, de sobra financeira
de valor que não é originário de verba pública deve ser depositado na conta
bancária do partido político destinada à movimentação de "outros recursos", nos
termos do artigo 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas aprovadas
com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060363603, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 25/09/2023.
Na espécie, o recorrente argumenta que a devolução foi prontamente efetuada pelo candidato ao
constatar a irregularidade, cumprindo, portanto, o disposto no art. 21, § 3º , da Res. TSE nº
23.607/2019 e não sendo possível realizar o depósito para a conta partidária visto que os valores
foram devolvidos ao doador.
No entanto, o procedimento realizado pelo recorrente não foi o correto, devendo haver o
recolhimento em favor do partido.
O art. 21, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44417532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a
ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no
caput do art. 32 desta Resolução.
Sob a ótica do recorrente, houve devolução do dinheiro, porque a doação não teria sido realizada
pelos meios previstos no art. 21, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Todavia, analisando a doação de IVAN LUIS TERRES (id. 44244981), não há qualquer
irregularidade, já que foi feita a transferência via TED, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com identificação do CPF do doador e da conta bancária e CNPJ do candidato recorrente.
Nesse contexto, o art. 21, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 não se presta a justificar a devolução
procedida pelos candidatos ao doador no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Da mesma forma, a alegação constante na nota explicativa de id. 44244974, informando que a
doação correta seria no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), razão pela qual, ao ser verificado o
erro, foi procedida a devolução de R$ 6.000,00 (seis mil reais), também não tem o condão de
afastar a irregularidade.
Primeiro, porque na TED consta a transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo
apresentação de estorno ou qualquer outra evidência de erro.
Se houve um erro por parte do doador, na eventualidade de terem sido recebidos valores de
pessoa física não utilizados em campanha, a providência adequada seria a transferência das
sobras ao partido político, nos termos do art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sua
devolução ao doador pelos próprios candidatos.
Nesse contexto, não acolhidas as teses apresentadas pelos recorrentes, mister a manutenção da
sentença que aprovou as contas com ressalva, com determinação de recolhimento de R$
6.000,00 (seis mil reais) ao partido político.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
GILBERTO MARSARO e NILSON MARIO KONIG para manter a sentença que aprovou as contas
de ambos com ressalvas, mas determinou o recolhimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao
partido político, a título de sobras de campanha da conta “Outros Recursos”, na forma do art. 50,
§ 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Num. 44417532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814122968400000043361891
Número do documento: 25031814122968400000043361891
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:43:50
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600388-
07.2024.6.16.0114 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GILBERTO MARSARO PREFEITO, GILBERTO
MARSARO, ELEICAO 2024 NILSON MARIO KONIG VICE-PREFEITO, NILSON MARIO KONIG -
Advogado dos RECORRENTES: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556 - RECORRIDO: JUÍZO DA
114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025